Tribunal: TJES
Processo: 5001453-40.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001453-40.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANDIRA LIMA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001453-40.2020.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.: JANDIRA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. DÉBITO PRETÉRITO. IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: A autora informa que em julho/2019 os técnicos da requerida compareceram em sua residência e suspenderam o fornecimento de energia elétrica por um suposto débito no importe de R$ 6.756,00 (seis mil, setecentos e cinquenta e seis reais), oriundo do TOI nº 3465806, que sequer teve ciência. Sentindo-se lesada, busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 13640592. 2. Tese da parte requerida: Informa que em 18/07/2019 foi realizada inspeção de rotina e verificado que o medidor de energia elétrica estava fora de posição, impedindo a leitura correta do consumo. Assim, a suspensão do serviço é pertinente e possui amparo legal. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial e, se mantida a condenação, que seja reduzida a patamares compatíveis com casos análogos. 3. Sentença: “Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) a pagar à autora (JANDIRA LIMA) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data. Em tempo, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o pedido contraposto nos termos do art. 485, IV do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante, pois o Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento pacífico no sentido de que não é lícito à concessionária interromper os serviços de fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente pela concessionária. Ademais, o corte pressupõe inadimplemento de conta regular do mês de consumo, sendo indevida sua realização com base em apuração pretérita. No caso em tela, o débito em questão remonta ao ano de 2016 e, mesmo que se estenda ao ano de 2019, não pode servir de parâmetro para coagir ilegalmente o consumidor ao seu pagamento (princípio da continuidade do serviço público essencial). O caso retrata dano moral in re ipsa, o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. Quanto à fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir, o que foi observado pelo juízo de primeiro grau, não merecendo reparo. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se condizente com os fatos e em consonância com o entendimento desta Turma, não merecendo qualquer reparo. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.